Tribunal: TJBA
Processo: 8018727-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018727-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ELVIRA SANTOS NAVARRO

Advogado(s)
:
VICTORIA SANTOS NAVARRO

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil, processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Internação psiquiátrica involuntária. Contrato anterior à Lei nº 9.656/98. Cláusula de exclusão de cobertura. Possível abusividade. Direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Cobertura devida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de reconsideração, deferiu tutela de urgência para determinar que a seguradora autorizasse e custeasse integralmente a internação psiquiátrica involuntária do dependente da parte autora em clínica ou hospital credenciado, ou, na ausência de prestador apto, em estabelecimento particular indicado pela parte autora, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, em razão de cláusula excludente prevista em contrato firmado anteriormente à Lei nº 9.656/98.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cláusula contratual de exclusão de cobertura para tratamento psiquiátrico em contrato de seguro-saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98 afasta a obrigação de custeio da internação psiquiátrica involuntária; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida em favor da parte autora.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza fundamental e encontra proteção constitucional nos arts. 1º, III, 6º, 170 e 193 da Constituição Federal, devendo orientar a interpretação das relações contratuais privadas.

4. A cláusula contratual de exclusão de cobertura psiquiátrica, embora formalmente prevista em contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98, demanda análise aprofundada quanto à sua eventual abusividade, não constituindo óbice suficiente para afastar a tutela de urgência em sede de cognição sumária.

5. A finalidade do plano de saúde consiste em assegurar cobertura para tratamento de doenças, não podendo a operadora substituir o critério técnico da equipe médica responsável pelo acompanhamento do paciente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade de limitações contratuais relacionadas à internação hospitalar e admite a obrigatoriedade de cobertura de tratamento psiquiátrico quando houver indicação médica idônea.

7. A inexistência de estabelecimento credenciado apto ao tratamento impõe à operadora o custeio integral do procedimento realizado em unidade particular indicada pela parte autora.

8. O relatório médico e os elementos fáticos constantes dos autos evidenciam a gravidade do quadro clínico e demonstram a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, legitimando a manutenção da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n° 8018727-45.2026.8.05.0000
, em que são agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, como agravado,
ELVIRA SANTOS NAVARRO
, representante de seu filho,
R.B.S.N.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.